Tribunal: TJES
Processo: 5007444-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007444-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSCEMIRO ALEXANDRE DA ROCHA FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Joscemiro Alexandre da Rocha Filho contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado consignou expressamente que a majoração dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §11º, do CPC, foi de 2%, a serem somados ao percentual já fixado na origem (10%), totalizando 12%.

5. A interpretação equivocada do embargante não caracteriza erro material, pois o percentual majorado refere-se a um acréscimo e não a uma substituição do valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O erro material apto a justificar embargos de declaração deve ser evidente e inequívoco, não decorrendo de mera interpretação equivocada do conteúdo decisório.

2. A majoração de honorários advocatícios na instância recursal deve ser somada ao percentual fixado na sentença, salvo disposição expressa em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11º.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007444-68.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: JOSCEMIRO ALEXANDRE DA ROCHA FILHO

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSCEMIRO ALEXANDRE DA ROCHA FILHO
em face do Acórdão proferido no Id 11154161 por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suas razões (Id 11272511), o embargante sustenta a ocorrência de erro material, eis que o r. acórdão majorou os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) fixado em sentença, para 2% (dois por cento).

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o erro material existente na fixação dos honorários de sucumbência.

Muito bem.

O artigo 1.022, do CPC estabelece que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Ao analisar o v. Acórdão inquinado, observo que restou consignado que
“[n]os termos do artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante em 2%”.

Ao contrário do que afirma o embargante, o percentual fixado em sede recursal soma-se ao percentual já fixado na Origem, visto que houve uma majoração - de algo preexistente - não a substituição do valor. Logo, é fácil a compreensão de que o disposto acima se refere a 12% (doze por cento), o que engloba a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

Assim,
inexiste erro material no pronunciamento embargado
.

Por tais fundamentos,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.